Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-91.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014757-91.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), BRUNA RODRIGUES NUNES DA SILVA - CPF: 064.743.031-23 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO –
IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
QUE DEIXOU DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELA PORTARIA NORMATIVA DO MEC

EM DAR INICÍO AO PROCEDIMENTO DE ADITAMENTO AO FIES -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
DESNECESSIDADE DE FORTMAÇÃO DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS
–
SITUAÇÃO QUEM NÃO SE QUESTIONA REGRAS DO FIES
MAS A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

LEGITIMIDADE PASSIVA DESTA PARA RESPONDER AO PROCESSO
–
COMPROVAÇÃO PELA AUTORA QUE ADOTOU AS MEDIDAS QUE LHE COMPETIAM PARA ADITAR O FIES E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕESD QUE LHE COMPETIAM NA FORMA DA PORTARIA NORMATIVA DO MEC DEIXANDO DE DAR INÍCIO AO REFERIDO PROCEDIMENTO
–
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELOS DANOS OCASIONADOS À AUTORA
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS NEGATIVOS POR
DÉBITO QUE NÃO DEVE SER IMPUTADO À AUTORA J
Á QUE NÃO FOI COBERTO PELO FIES EM RAZÃO DA CONDUTA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

Se a demanda é entre a aluna e a Instituição de Ensino no qual, aquela pretende o reconhecimento da inexistência do débito cobrado pela Apelante

referente ao 10º semestre do curso de Odontologia, uma vez que a Instituição de Ensino não teria adotado as providencias pertinentes quanto ao aditamento do FIES imputando-se falha na prestação do serviço pela instituição

não há falar em falar em interesse de Entes Federais para justificar a competência da Justiça Federal para decidir a demanda

e, tampouco, há necessidade de conseqüência da formação de litisconsórcio passivo necessário desses Entes Federais.

A jurisprudência posiciona-se no sentido de que o ente federal, diretamente ou indiretamente, não tem competência para figurar no polo passivo de ação que discute exclusivamente a falha na prestação do serviço pela Instituição de Ensino.

No caso a autora não questiona as regras do FIES, uma vez que apenas imputa à Instituição de Ensino responsabilidade por não adotar as medidas cabíveis para efetivação do seu financiamento estudantil de forma que
não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Na medida em que a Autora comprova que adotou as medidas necessárias para obter o aditamento ao FIES e que a Apelante simplesmente deixou de cumprir a sua obrigação determinada pela
Portaria Normativa MEC nº 23/2011, em dar início ao procedimento de aditamento,
não há como afastar a responsabilidade da Recorrida pelos danos ocasionados à Autora diante da falha na prestação do serviço que ocasionou danos à Autora.

No pertinente a existência de débito referente ao 10º semestre do curso em questão é decorrente de falha na prestação do serviço pela Recorrente de modo que somente não foi pago pelo FIES diante da inércia da Apelante em providenciar as medidas necessárias
de forma que não é razoável que a Autora seja penalizada com cobrança de debito que somente não teve a devida cobertura pelo FIES, em razão de responsabilidade atribuída com exclusividade à Apelante de modo que não comporta reforma a sentença quanto a declaração de inexistência do referido débito.

Considerando que o débito em questão não deve ser tributado à Recorrida, resta evidente que a inscrição de seu nome decorre de conduta abusiva e ilícita da Apelante a ensejar indenização por dano moral, que no caso é de natureza
in re ipsa.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima, de forma que devem ser considerados a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento do ofendido, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

A importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais,
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, tendo em vista todos os transtornos ocasionados à mesma nos dois últimos semestres do curso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1014757-91-2024

APELANTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
BRUNA RODRIGUES NUNES DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
Anhanguera Educacional Participações S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito

referente ao 10º semestre do curso de Odontologia da autora junto à requerida, determinar que a requerida exclua definitivamente o nome da autora de todos os cadastros de inadimplentes, especialmente do SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenar a

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); Determinar que a requerida adote todas as providências necessárias para regularizar o aditamento do FIES referente ao 10º semestre da autora junto à Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 (quinze) dias bem como

condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que t
rata-se de ação proposta por Autora, estudante do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de Tangará da Serra,
em razão de
supostas falhas da instituição
no processo de aditamento do contrato de financiamento estudantil
(FIES), ocorridas nos 9º e 10º semestres do curso.

Assinala que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal
, argumentando que
a matéria discutida nos autos transcende a simples relação contratual entre estudante e instituição de ensino, uma vez que
trata-se de controvérsia que envolve diretamente a operacionalização do Programa de Financiamento Estudantil (FIES),
cuja estrutura e gestão são atribuídas a entes federais — MEC, FNDE e Caixa Econômica Federal — conforme previsto na Lei nº 10.260/2001 e regulamentações posteriores.

Assinala que a Apelante integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que envolvam sua atuação institucional,
especialmente quando vinculada a programas federais como o FIES.

Assinala que embora o Juízo
tenha afastado essa competência da Justiça Federal,

sob o argumento de que não se discute a expedição de diploma, é inegável que o cerne da demanda reside na execução de um programa federal educacional, o financiamento estudantil, cuja operacionalização exige atuação conjunta da instituição de ensino, do agente financeiro e do gestor do fundo.

Alega que a própria Portaria Normativa MEC nº 23/2011, citada na sentença, evidencia que o procedimento de aditamento é realizado por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), plataforma gerida pelo FNDE, o que reforça o caráter federal da controvérsia.

Alega que a sentença recorrida determinou, que a instituição de ensino regularize o aditamento do FIES junto à Caixa Econômica Federal, no prazo de quinze dias, no entanto, referida

obrigação, não pode ser imposta unilateralmente à Apelante, uma vez que o procedimento de aditamento exige a participação ativa do agente financeiro, do gestor do fundo e do próprio sistema informatizado do FIES, cuja administração é de competência exclusiva da União , assim, a competência, no caso,

é da Justiça Federal.

Assevera a ilegitimidade passiva da Apelante,
afirmando que como instituição integrante do Sistema Federal de Ensino, atua como mera executora de serviços educacionais,
não sendo responsável pela concessão, liberação, gestão ou controle dos recursos financeiros vinculados ao FIES
. A operacionalização do financiamento estudantil é de competência exclusiva dos entes federais, como MEC, FNDE e Caixa Econômica Federal, conforme previsto na Lei nº 10.260/2001 e nas Portarias Normativas MEC nº 23/2011 e nº 209/2018.

Afirma
Verbera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
, aduzindo que

a demanda

envolve diretamente a operacionalização do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), cuja estrutura é gerida por múltiplos entes federais, o Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Caixa Econômica Federal. A ausência desses entes no polo passivo compromete a eficácia da sentença e impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta que a
Portaria Normativa MEC nº 23/2011, invocada pela sentença, estabelece que o procedimento de aditamento deve ser realizado por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino e confirmação eletrônica pelo estudante, no entanto, a efetivação do aditamento depende da liberação de crédito pelo FNDE e da validação pelo agente financeiro, o que demonstra a interdependência entre os entes envolvidos.

Sustenta que

o contrato tem natureza educacional e não comercial,

sendo inaplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, acrescentando que

tendo em vista que se trata de contrato de longo prazo, referente a Curso Superior, deve-se ter em mente a previsão do artigo 44 da LDB, que dispõe sobre a estrutura do ensino superior e torna claro que
as características desse serviço são muitos específicas, impassíveis de serem equiparadas a contratações de consumo padronizadas e de curto prazo.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em demandas que envolvem falhas na execução do FIES, a responsabilidade da instituição de ensino deve ser analisada com cautela
, sob pena de se imputar obrigações que extrapolam sua competência legal.

Alega que a Autora imputa à Apelante a responsabilidade pela não efetivação do aditamento referente ao 9º e 10º semestres do curso de Odontologia, contudo, não há nos autos prova inequívoca de que a falha decorreu exclusivamente de omissão da instituição de ensino
e que
ao contrário, a documentação revela que a Autora foi orientada a buscar regularização junto à Caixa Econômica Federal,
evidenciando que o entrave não se deu por inércia da Apelante, mas sim por falha na integração entre os entes federais responsáveis pela gestão do programa.

Afirma a inexistência de falha na prestação do serviço e que
não há prova inequívoca de que a Apelante tenha se omitido ou agido com negligência
,

sendo que

os documentos juntados demonstram que a Autora foi orientada a buscar regularização junto à CEF, e que a instituição manteve a matrícula ativa, permitindo a continuidade dos estudos e que

a Apelante, inclusive, ofereceu alternativas de pagamento e buscou preservar o vínculo educacional, o que evidencia sua boa-fé e diligência
.

Verbera que não estão caracterizados os requisitos necessários quanto ao dever de indenizar já que

não ocorreu falha na prestação do serviço e, tampouco, condutas ilícita da Recorrente, ademais, o dano moral não se configura
in re ipsa,
sendo imperiosa a demonstração robusta de que a conduta da Apelante gerou para a Apelada um dano exclusivamente extrapatrimonial para além daqueles de natureza material.

Insurge-se, subsidiariamente, quanto ao valor da condenação a título de danos morais
, argumentando que se revela excessivo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Apelada s
ustenta que a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal não prospera, tendo em vista a

natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre a Autora e a Ré e a qualidade de agentes particulares

que não possuem relevância ou ligação com a Administração Pública
de entes superiores, nem mesmo se trata de matéria ínsita de jurisdição federal.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, em ações que discutem relação de consumo entre aluno e instituição de ensino superior privada, a competência é da Justiça Estadual.

Assevera a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário aduzindo que A Ré tenta se eximir da responsabilidade alegando que o MEC, o FNDE e a Caixa Econômica Federal deveriam integrar o polo passivo da demanda
, por serem os responsáveis pelo FIES, no entanto,

a Autora
demonstra que a presente demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços educacionais, matéria que não exige a participação dos referidos entes públicos.

Argumenta que
c
onforme as Portarias MEC nº 23/2011 e 209/2018, compete à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino dar início ao procedimento de aditamento
, sendo esse o ponto nevrálgico da controvérsia. A eficácia da sentença recorrida não depende, portanto, da presença dos entes públicos no pólo passivo.

Assevera que a alegação de ilegitimidade passiva não prospera,

uma vez que a Autora não busca imputar à Ré responsabilidade por atos de terceiros, mas sim por suas próprias ações e omissões, que causaram prejuízos à Autora,
quando
a Apelante tinha o dever de realizar os trâmites necessários para viabilizar o aditamento do FIES, e sua omissão em cumprir tal dever causou danos à Autora
, acrescentando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.

Argumenta que
a Apelante na condição de fornecedora de serviços educacionais, tinha o dever de prestar seus serviços de forma adequada e eficiente, garantindo a regularidade do aditamento do FIES da Autora
e que ao deixar de cumprir

tal dever, agiu com negligência e causou danos à Autora, devendo, portanto, ser responsabilizada por seus atos.

Alega que no caso ocorreu falha na prestação do serviço pela Apelante que atuou de forma abusiva, condicionando a manutenção do vínculo estudantil da Autora ao pagamento particular das mensalidades
, em flagrante desrespeito aos seus direitos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O PROCESSO

Da detida análise dos Autos verifica-se que, efetivamente, a Autora ajuizou a demanda na qual, sustenta falha na prestação de serviços pela Instituição de ensino quanto ao encaminhamento do procedimento concernente ao financiamento Estudantil causando prejuízos à mesma.

Relatou que
após a concessão do FIES, cumpriu todas as exigências necessárias inclusive rematrícula e aditamentos, no entanto, no 9º semestre (2023/2), foi surpreendida com a situação inesperada haja vista que
apesar de cumprir os trâmites para o aditamento do FIES dentro do prazo foi informada pela Caixa Econômica Federal que o aditamento não havia sido efetivado, sendo pressionada pela Apelante a realizar o pagamento sob promessa que no semestre seguinte o valor seria restituído.

Argumentou que no 10º semestre, novamente realizou os procedimentos necessários para garantia do aditamento do FIES, no entanto, ocorreu novamente falha da Instituição de Ensino em cumprir suas obrigações ocasionando danos à Autora e causando-lhe

cobranças insistentes sob ameaças de não pode colar grau na condição de inadimplente.

Neste contexto, efetivamente, a demanda é entre a aluna e a Instituição de Ensino no qual, aquela pretende o reconhecimento da inexistência do débito cobrado pela Apelante

referente ao 10º semestre do curso de Odontologia, uma vez que a Instituição de Ensino não teria adotado as providencias pertinentes quanto ao aditamento do FIES embora a Autora tenha cumprido todas as exigências necessárias para tal finalidade.

Diante desse quadro, a questão é referente a falha na prestação do serviço pela instituição de Ensino não havendo falar em interesse de Entes Federais para justificar a competência da Justiça Federal para decidir a demanda

e, tampouco, há necessidade de consequência da formação de litisconsórcio passivo necessário desses Entes Federais.

Dessa forma afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Cumpre anotar que no caso, a Autora
imputa à Apelante a responsabilidade pela não efetivação do aditamento referente ao 9º e 10º semestres do curso de Odontologia, de modo que a situação teria decorrido de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência posiciona-se no sentido de que o ente federal, diretamente ou indiretamente, não tem competência para figurar no polo passivo de ação que discute exclusivamente a falha

na prestação do serviço pela Instituição de Ensino.

Ademais, no caso a autora não questiona as regras do FIES, uma vez que apenas imputa à Instituição de Ensino responsabilidade por não adotar as medidas cabíveis para efetivação do seu financiamento estudantil de forma que
não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Cumpre anotar que de conformidade
com a Portaria Normativa MEC nº 23/2011, cabe à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino dar início ao procedimento de aditamento:

"Art. 1º O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado."

Assim, por se tratar de questão envolvendo a execução do contrato firmado entre a aluna e a Instituição de Ensino em que se imputa a esta o

fato de não ter adotado medidas cabíveis para efetivação do seu financiamento estudantil

e não o eventual questionamento de regras do programa estudantil,

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante.

MÉRITO:

Inicialmente, necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo, tendo a autora atribuído à Apelante falha na prestação do serviço na medida em que não realizou os trâmites pertinentes para o aditamento do FIES da Apelada com relação ao 9ª e ao 10ª semestre do curso de odontologia pretendendo a Recorrida recebimento por danos materiais e morais.

Cumpre anotar que a Autora carreou aos Autos provas documentais por meios das quais, demonstra que cumpriu as exigências para renovação do FIES, conforme se verifica de emails trocados com a Apelada, além de juntar aos Autos os protocolos de atendimento que demonstrando que a Apelada buscou solucionar a questão concernente ao aditamento sem obter êxito junto à Apelante.

Nesse contexto, na medida em que a Autora comprova que adotou as medidas necessárias para obter o aditamento ao FIES e que a Apelante simplesmente deixou de cumprir a sua obrigação determinada pela
Portaria Normativa MEC nº 23/2011, em dar início ao procedimento de aditamento,
não há como afastar a responsabilidade da Recorrida pelos danos ocasionados à Autora.

Ademais, apesar dos argumentos sustentados, mormente, quanto a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, todavia, não comprova que tenha cumprido

a obrigação quanto a dar início ao procedimento

de aditamento,

sendo que apenas argumenta

que o procedimento não depende apenas da mesma, mas também do aluno e de agente financeiro

Com efeito, a Apelante não comprova quais medidas teria adotado para demonstrar que cumpriu a determinação constante da Portaria retro-mencionada, valendo ressaltar que de conformidade com o art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 23/2011, o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento deve ser realizado "
mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado", cabendo portanto à referida comissão

vinculada à instituição de ensino, dar início ao procedimento, não tendo a Apelante apresentado comprovação de que tenha
sido cumprido tal determinação, ou seja, não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pela Autora.

Cumpre ademais ressaltar, como bem registra a sentença recorrida que o art. 28 da Portaria Normativa nº 209/2018 do Ministério da Educação detalha as atribuições da CPSA:

"Art. 28 São atribuições da CPSA:

(...) III - analisar e validar a pertinência e a veracidade das informações prestadas pelo aluno no módulo de inscrição do SisFIES, bem como da documentação por esta apresentada para habilitação ao financiamento estudantil, na forma da Lei nº 10.260/2001 e demais normas que regulamentam o FIES;

(...) VII - adotar as providências necessárias aos procedimentos de aditamento dos contratos de financiamento e emitir os respectivos documentos de regularidade pertinentes; (...)"

Diante do quadro retratado nos Autos, constata-se que a Apelante deixou de cumprir suas obrigações legais e contratuais, deixando de adotar as medidas e procedimentos necessários para o aditamento do FIES da Apelada restando evidente a falha na prestação do serviço, mormente, quando se constata, inclusive, que o aditamento do 9º semestre ocorreu tardiamente em decorrência de negligência da Apelante em razão de omissão quanto ao cumprimento de suas obrigações, tanto que nem mesmo apresenta impugnação quanto a referidos pontos, inclusive, com relação ao fato de que a Autora/Apelada comprova que cumpriu suas obrigações para possibilitar o aditamento do FIES, enquanto a Apelante não comprova que adotou as obrigações que lhe competiam para tal finalidade.

No pertinente a existência de débito referente ao 10º semestre do curso em questão é decorrente de falha na prestação do serviço pela Recorrente de modo que somente não foi pago pelo FIES diante da inércia da Apelante em providenciar as medidas necessárias
de forma que não é razoável que a Autora seja penalizada com cobrança de debito que somente não teve a devida cobertura pelo FIES, em razão de responsabilidade atribuída com exclusividade à Apelante de modo que não comporta reforma a sentença quanto a declaração de inexistência do referido débito.

Outrossim, considerando que o débito em questão não deve ser tributado à Recorrida, resta evidente que a inscrição de seu nome decorre de conduta abusiva e ilícita da Apelante a ensejar indenização por dano moral, que no caso é de natureza
in re ipsa.

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, assegura o direito à indenização por dano moral decorrente de sua violação. O Código Civil, nos artigos 186 e 927, estabelece o dever de reparar o dano, ainda que exclusivamente moral, causado por ato ilícito. A conduta negligente e imperita da Requerida, conforme atestado pela perícia, configura o ato ilícito que gerou o dano moral.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima, de forma que devem ser considerados a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento do ofendido, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Assim, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais,
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, tendo em vista todos os transtornos ocasionados à mesma nos dois últimos semestres do curso.

Diante do quadro retratado nos Autos,

não há como acolher a pretensão recursal, não comportando reforma a sentença recorrida, inclusive, quanto a determinação para que a Apelante adote as providencias pertinentes para a regularização

do aditamento do FIES referente ao 10º semestre do curso em questão, uma vez que somente não ocorreu em razão da conduta da própria Recorrente.

Em face dessas
considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios, fixando em 12
sobre o valor da condenação
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025